Tribunal: TJPA
Processo: 0820431-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820431-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: OZENILDO PIMENTA DA SILVA, ROSIANA DA SILVA PIMENTA, MARIA CRISTINA CARDOSO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0820431-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

AGRAVADO(A): OZENILDO PIMENTA DA SILVA, ROSIANA DA SILVA PIMENTA e MARIA CRISTINA CARDOSO CONCEIÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EXPEDIÇÃO DE RPV PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Acará contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada, fixando o IPCA-E como índice de correção monetária, mantendo os juros de mora em 1% ao mês em respeito à coisa julgada, e autorizando a expedição de RPV parcial referente ao valor incontroverso. O Município alega afronta à suspensão determinada na ADI 5.090/DF e defende a aplicação da TR como índice de correção monetária, com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão nacional determinada na ADI 5.090/DF impede o prosseguimento do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o índice de correção monetária aplicável é a TR ou o IPCA-E; (iii) determinar se os juros de mora fixados em sentença podem ser modificados na fase de execução; e (iv) verificar a possibilidade de expedição de RPV parcial com base em valores incontroversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada na ADI 5.090/DF refere-se exclusivamente à correção dos depósitos do FGTS e não se aplica à atualização de condenações judiciais contra a Fazenda Pública, como é o caso dos autos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública, estabelecendo o IPCA-E como índice aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), firmou entendimento de que o IPCA-E deve ser aplicado às condenações judiciais de natureza administrativa contra a Fazenda Pública, em consonância com o decidido pelo STF.

A sentença exequenda fixou expressamente os juros de mora em 1% ao mês, o que vincula o juízo da execução por força da coisa julgada, sendo vedada sua modificação sem prévia desconstituição do título.

A expedição de RPV parcial referente ao valor incontroverso é permitida pelo art. 535, § 4º, do CPC/2015 e foi reconhecida como constitucional pelo STF no julgamento do Tema 28 (RE 1.205.530), desde que observada a autonomia do valor e seu enquadramento no limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da ADI 5.090/DF não impede o prosseguimento de cumprimento de sentença em que se discute a correção de valores devidos pela Fazenda Pública.

O IPCA-E é o índice de correção monetária aplicável às condenações judiciais de natureza administrativa contra a Fazenda Pública, conforme fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

É vedada a modificação dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado durante a fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.

É constitucional a expedição de RPV parcial com base em valor incontroverso da condenação, observados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 523, 535, § 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

STF, AO 2682, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.12.2024.

STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020 (Tema 28).

STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

STJ, AgInt no REsp 1.943.749/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

STJ, AgInt no PUIL 2.437/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.03.2023.

STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.06.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 22 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença nº 0002374-03.2014.8.14.0076, acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pelo ente público.

Na ação de origem, os exequentes Ozenildo Pimenta da Silva, Rosiana da Silva Pimenta e Maria Cristina Cardoso Conceição buscam a satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, referente a verbas fundiárias oriundas de vínculo mantido com a administração municipal.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Município alegou excesso de execução, impugnando especialmente os índices utilizados para cálculo da correção monetária e juros de mora. O juízo de primeira instância, após tornar sem efeito decisão anterior que determinava a realização de perícia contábil — ante a possibilidade de apuração do valor por mero cálculo aritmético —, fixou a correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo STJ, e, quanto aos juros de mora, manteve o percentual fixado na sentença por força da coisa julgada. Autorizou-se, ainda, a liberação do valor incontroverso mediante expedição de RPV parcial, com remessa dos autos à contadoria para apuração da quantia controversa. Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação lançada pela executada, apenas para determinar que a correção monetária seja pelo IPCA-E, bem como para determinar a remessa dos autos à contadoria do juízo a fim de calcular da parte controversa. [...] Sendo assim, não havendo impugnação desta decisão no prazo legal, expeça-se RPV em conformidade com os valores indicados na petição de id n. 48514583 – pág. 29, admitindo-se desde já o destaque dos honorários advocatícios de sucumbência à patrona da causa.”

Inconformado com a decisão, o MUNICÍPIO DE ACARÁ interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, inicialmente, que a decisão proferida pelo Juízo de origem afronta o princípio da legalidade e os efeitos da suspensão nacional anteriormente estabelecida nos autos da ADI n.º 5.090/DF, que versava justamente sobre a aplicação dos índices de correção monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública. Assevera que, diante da suspensão determinada pelo STF até o julgamento da mencionada ADI, a decisão agravada não poderia ter sido proferida, sob pena de afronta à autoridade da Suprema Corte e violação ao sistema de precedentes.

Posteriormente, sustenta que o título judicial transitado em julgado não especifica os índices de correção monetária, razão pela qual seria necessária a observância das normas gerais aplicáveis à espécie. No entanto, defende que o índice de correção a ser utilizado deve ser a Taxa Referencial (TR), e não o IPCA-E, tendo em vista a ausência de previsão expressa na sentença quanto ao uso do IPCA-E e considerando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, cuja aplicação, segundo sustenta, ainda não foi declarada integralmente inconstitucional com efeitos erga omnes e ex tunc.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de impedir a expedição de RPV com base em cálculo que considera o IPCA-E como índice de correção monetária. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a aplicação da TR como índice de correção dos valores executados, afastando-se a aplicação do IPCA-E.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
, abstendo-se de intervir no mérito e devolvendo os autos para prosseguimento,.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de Acará, tão somente para determinar que a correção monetária fosse feita pelo IPCA-E, remetendo os autos à contadoria para cálculo da parte controversa. O Juízo
a quo
manteve os juros de mora no percentual estipulado na sentença exequenda (1%) em respeito à coisa julgada e determinou a expedição de RPV para os valores incontroversos.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na aplicação dos temas repetitivos dos Tribunais Superiores quanto à correção monetária e na imutabilidade da coisa julgada quanto aos juros.

Passo à análise dos argumentos recursais.

Inicialmente,

o agravante requer a suspensão do feito com base na ADI 5.090 do STF. Contudo, tal argumento não prospera.

Conforme já delineado nos autos, a matéria discutida na ADI 5.090 refere-se à correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS pela Taxa Referencial (TR), índice aplicado pela Caixa Econômica Federal. No presente caso, trata-se de débito judicial da Fazenda Pública decorrente de condenação em ação de cobrança de servidores temporários. Portanto, a regra de atualização monetária aplicável é a definida no Tema 810 do STF (RE 870.947), e não a discussão travada na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS.

2.
Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito.

3. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811513-67.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021 )

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ADI Nº 5090/DF. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE FGTS. TESE JURÍDICA QUE NÃO SE AJUSTA AO CASO CONCRETO CONSIDERANDO QUE NA PRESENTE ESPÉCIE NUNCA HOUVE ABERTURA DE CONTA VINCULADA PARA RECOLHIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA DE TAL SORTE QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO OBSERVARÃO A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES PROFERIDAS EM DESFAVOR DOS ENTES PÚBLICOS (ART. 100 DA CF), LOGICAMENTE QUE OBSERVADO O VALOR DO RESPECTIVO CRÉDITO.

OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ACLARATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0809427-37.2019.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022 )

Na sequência, o Município defende a aplicação da TR com base no art. 1º-F da Lei 9.494/97. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela Taxa Referencial (TR) para as condenações impostas à Fazenda Pública, por não recompor o valor real da moeda.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905 (REsp 1.495.146-MG), fixou a tese de que "as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] correção monetária com base no IPCA-E". Portanto, agiu com acerto o magistrado de piso ao afastar a TR e determinar a incidência do IPCA-E.

Nesse sentido, cito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIO. DÉBITOS TRABALHISTAS ORIGINADOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À UNIÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS . INCONSTITUCIONALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA SELIC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito . II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema n. 810), declarou inconstitucional, no que se refere aos débitos oriundos de condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária a partir da adoção da remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de cálculo (Taxa Referencial – TR) . Refutou-se, neste particular, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97. III – Tem assinalado o STF a inconstitucionalidade da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária, ordenando que, na atualização de dívida derivada de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, seja aplicado o IPCA-E . IV – Consolidou-se o entendimento no sentido de aplicar os índices de variação do IPCA-E até a publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9/12/2021. A partir dessa data, para fins de atualização monetária e compensação moratória, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), mensalmente acumulado. V – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo . VI – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - AO: 2682 RO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2024 PUBLIC 12-12-2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. TEMA 905/STJ. PROVIMENTO NEGADO . 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior no Tema 905/STJ. 2. O Tema 905/STJ fixou a tese de que o IPCA-E é aplicável às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, tendo inclusive estabelecido os marcos temporais e os índices para a aplicação conforme o tema de cada condenação . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2016224 CE 2022/0231080-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. . SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Quanto aos juros de mora, o agravante sustenta que devem seguir os índices oficiais da caderneta de poupança, alegando ser matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. Ocorre que, no caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado fixando expressamente o percentual de juros em 1% (um por cento) ao mês. Embora tal percentual divirja da legislação atual para a Fazenda Pública, a alteração desse parâmetro na fase de cumprimento de sentença implicaria em ofensa à coisa julgada material.

O entendimento pacificado no STJ é de que, não tendo havido recurso da Fazenda Pública no momento oportuno (fase de conhecimento) para adequar os juros, não é possível modificá-los na execução, sob pena de violação à segurança jurídica. Conforme bem pontuado na decisão agravada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Devem prevalecer os parâmetros de correção monetária fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no PUIL n. 2.437/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. RPV. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RESPEITO À COISA JULGADA.

1. O Agravo Interno procede, razão pela qual a decisão anterior merece reforma.

2. De fato, há entendimento jurisprudencial mais específico do que os lançados na decisão vergastada, sobretudo aquele realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei11.960/2009). Tal dispositivo estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.

3. Assim sendo, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020). Precedentes do STJ.

4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e lhe negar provimento.

(AgInt no REsp n. 1.943.749/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Por fim, o Município alega que o pagamento imediato dos valores incontroversos via RPV burla o regime de precatórios.

No entanto, o Código de Processo Civil (art. 523 e art. 535, § 4º) permite o cumprimento definitivo da sentença quanto à parte incontroversa. Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 28

(RE 1.205.530) de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado".

Sendo o valor incontroverso inferior ao teto para Requisição de Pequeno Valor, não há irregularidade na ordem de pagamento imediato. Vejamos:

EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.

(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

EMENTA Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.

(ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026